Tribunal: STF
Processo: ARE 1523570
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA NÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARCELA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF. PAGAMENTO DE PAE - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. LEI Nº 6.903/81. ANAJUCLA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A exceção de pré-executividade constitui medida jurisdicional restrita, cabível nas hipóteses de inexistência das condições da ação e da execução, bem como dos pressupostos processuais, e quando a sua configuração independer de dilação probatória. 



    2. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo. 



    3. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306- 43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001. 



    4. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 



    5. Hipótese em que, embora o nome do exequente conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81.” (e-doc. 103).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 126).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II e XXI, 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.



    3.1. Diz contrariado o princípio da legalidade, porquanto a União teria alegado a ilegitimidade ativa do exequente fora do momento processual oportuno, na forma prevista no art. 535, inc. II e § 3º, do CPC, pelo que teria havido preclusão lógica e consumativa.



    3.2. Assevera que, ao desrespeitar o regramento legal no tocante ao momento previsto para a arguição de ilegitimidade ativa, o Tribunal a quo afastou a norma processual, sem, no entanto, determinar a remessa do processo ao órgão especial, o que contraria a cláusula de Plenário e o disposto no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    3.3. Discorre sobre a legitimidade da Anajucla para representar todos os filiados listados no rol juntado com a inicial, entre os quais se encontrava o recorrente, o qual faz jus, portanto, ao direito reconhecido na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400. Nesse sentido, o Colegiado de origem, além de violar a coisa julgada, decidiu de forma contrária ao fixado pelo STF nos Temas nº 82 e nº 499 do rol da Repercussão Geral.



    3.4. Ao final, requer o provimento do extraordinário, com o declaração de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração ou, assim não se entendendo, a reforma do acórdão recorrido, a fim de determinar-se o prosseguimento da execução (e-doc. 137).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. O acórdão juntado no e-doc. 126 contém fundamentação suficiente e explícita quanto ao alegado pelo recorrente nas respectivas razões dos embargos de declaração, não se configurando, portanto, a situação de nulidade indicada.



    6. Tampouco foi inobservada a cláusula de reserva de Plenário, tendo em vista que em momento algum foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivo legal. Na verdade, a verificação acerca da correta aplicação da norma processual apontada no extraordinário, no caso, dependeria da análise da legislação infraconstitucional de regência, procedimento inviável em sede extraordinária. 



    7. Além do mais, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    8. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE



    Aponto, inicialmente, que é sabido que a exceção de pré-executividade constitui medida jurisdicional restrita, cabível nas hipóteses de inexistência das condições da ação e da execução, bem como dos pressupostos processuais, e quando a sua configuração independer de dilação probatória. 



    A exceção de pré-executividade, portanto, objetiva privilegiar tanto o princípio da celeridade e da economia processuais, quanto aqueles da instrumentalidade das formas e da máxima efetividade do processo, sempre respeitando os limites da justiça e da razoabilidade. 



    Dito isso, note-se que a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, a qualquer tempo. Isso significa que a matéria não está sujeita à preclusão temporal, estando, no entanto, suscetível à preclusão lógica e à preclusão consumativa. 



    Muito embora a questão da legitimidade pudesse ter sido aventada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não se verifica a preclusão no caso concreto. Isso porque ao impugnar o cumprimento de sentença, a União não se manifestou acerca da suposta ilegitimidade de parte, de forma que não houve o exame pelo Juízo e, portanto, não está caracterizada a preclusão consumativa. 



    Além disso, a "mera ausência de alegação na impugnação não configura a preclusão lógica, uma vez que a omissão não implica a resignação da executada, no ponto" (AC AG 5035971-40.2022.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 14/02/2023). 



    Assim, admitida a análise da ilegitimidade ativa para a execução pela via da exceção de pré-executividade e não estando preclusa a referida discussão, passo ao exame de tal alegação.



    ILEGITIMIDADE ATIVA



     Assiste razão à União, razão pela qual a decisão não merece reparos. 



    Sobre o tema, primeiramente, fez-se necessário um breve relato sobre a controvérsia. 



    A Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA impetrou, em 13/03/2001, o Mandado de Segurança Coletivo junto ao Tribunal Superior do Trabalho, sob n. 737165-73.2001.5.55.5555 (STF, RMS 25.841/DF), buscando a integração da parcela autônoma de equivalência - PAE aos juízes classistas a partir de abril de 2001. Na petição inicial do Mandado de Segurança, constou que (...) “evidenciada a abusividade, ilegalidade, e inconstitucionalidade do ato impugnado, que nega o direito líquido e certo dos associados da Impetrante, que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei e reajustados na conformidade do que dispôs em seu art. 7º, por sinal em sintonia com o mandamento constitucional (art. 40, §8º) e com a jurisprudência sumulada dessa Suprema Corte (Sumula nº 359), portanto, com direito à percepção da equivalência salarial referida e postulada, impetra-se a presente segurança que espera seja concedida para garantia do direito vindicado, restabelecendo-se o império da lei, o respeito à Constituição, a observância da Sumula 359 desta Corte Suprema e o entendimento do TCU trazido a confronto, sobre o tema” - grifei.



    O pedido foi formulado, conforme segue: "11. Pede-se a final que, prestadas as informações no prazo legal pela autoridade coatora (Tribunal Pleno), se o quiser, e ouvido o douto Ministério Público, seja a segurança concedida para garantir o direito líquido e certo dos associados da impetrante, com aposentadoria regida pela lei nº 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, bem como as pensionistas com o cálculos das pensões baseado nos proventos decorrentes da citada lei 6.903/81, de terem seus proventos e pensões reajustados com o acréscimo da referida equivalência salarial, por imposição da legislação de regência aludida, em respeito à proteção constitucional ao direito adquirido e às situações constituídas sob o império da lei revogada e em homenagem à jurisprudência sumulada da Suprema Corte trazida à colação." (grifou-se)



    (...)



    Rejeitados os embargos de declaração opostos pela ANAJUCLA, foi interposto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841, perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual foi dado parcial provimento, em acórdão assim ementado:



    PARIDADE — REMUNERAÇÃO E PROVENTOS — CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário n° 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro limar Gaivão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES — JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO — VOGAIS — REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei n° 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e Julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos Juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS — PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA — PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o principio da irredutibilidade. Considerações.



    Veja-se que no referido RMS, o Relator Ministro Gilmar Mendas inicia seu voto informando que: A questão posta para análise no mandado de segurança, ora em sede de recurso ordinário, constitui em saber se há violação ao direito líquido e certo dos associados da recorrente a perceberem, na inatividade, por equivalência salarial, as mesmas vantagens (reajustes) salariais concedidas aos juízes trabalhistas togados da ativa. - grifei. 



    Continua o Ministro Relator afirmando que: “No presente caso, a recorrente pretende que seus associados aposentados na vigência da Lei nº 6.903/81 tenham seus proventos reajustados com a parcela correspondente à equivalência salarial, concedida aos magistrados togados pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Ordinária 630 e Resolução 195, de 27.2.2000.” - grifei.



    (...)



    Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio acompanhou o Relator, deixando de acolher o pedido de equiparação dos proventos e pensões de juízes classistas com os subsídios dos juízes togados ativos. No entanto, inaugurou divergência parcial, nos seguintes termos:



     “Observo que o pedido formalizado no mandado de segurança não se restringiu a essa questão. Tem-se ainda o seguinte ponto: os juízes classistas têm direito à parcela autônoma de equivalência até a edição da Lei nº 9.655/98? A resposta é desenganadamente positiva.” 



    (...) 



    O ponto central consiste no seguinte: a premissa que serviu de base à citada decisão também pode ser estendido aos juízes classistas ativos? Penso que sim. 



    (...) 



    Com a devida vênia dos ilustres colegas que proferiram voto antes de mim, por simples lógica, os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998 tinham jus ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de equivalência, recebida pelos togados. Logo, é inequívoco que, nesse período, existe o direito dos classistas de obter os reflexos da parcela autônoma sobre os respectivos proventos de aposentadoria e pensões.” - grifei. 



    Assim constou do dispositivo do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio: 



    “Ante o quadro, dou parcial provimento ao recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores.” (grifei)



    Desse modo, como bem asseverou a Desembargadora Vânia Hack de Almeida, "a menção ao direito dos Juízes Classistas em atividade à parcela autônoma de equivalência foi abordada no voto como fundamento para o reconhecimento do direito dos associados da Impetrante, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81 à parcela em destaque, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo" (Apelação Cível nº 5006813-53.2022.4.04.7108/RS, sublinhou-se). Ou seja, o direito dos classistas da ativa a essa verba foi reconhecido somente como fundamento de decidir, não como provimento da ação. 



    Ademais, em atenção ao princípio da congruência, não se poderia deferir o que não foi requerido pela parte impetrante.



    Corroborando tal entendimento, cabe também ressaltar o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, no mencionado RMS: 



    “Por essas razões, Senhor Presidente, com a devida vênia dos Ministros que pensam de maneira diversa, entendo que aos magistrados classistas aposentados pelas regras da Lei nº 6.903/81 assiste o direito de perceberem os reflexos do auxílio moradia na parcela autônoma de equivalência incidente sobre proventos e pensões. Dou parcial provimento ao recurso, portanto, para conceder a segurança nos exatos termos do voto do eminente Ministro Marco Aurélio.” - grifei.



    A conclusão a que se chega, portanto, é a de que restou reconhecido o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81 à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo.



    (...)



    Assim, em que pese a inicial da Ação Coletiva fazer referência "a todos os associados da autora aqui representados", juntando ainda relação dos substituídos, na verdade a finalidade da ação coletiva é a cobrança daqueles valores reconhecidos no RMS nº 25.841/DF, no quinquênio anterior ao ajuizamento do "writ".



    Compartilho o entendimento exarado pela Desembargadora Vânia Hack de Almeida, no julgamento da Apelação Cível nº 5006813- 53.2022.4.04.7108, que aqui reproduzo: 



    "Em decorrência, nada obstante os termos em que formulado o pedido, não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81".



    (...)



    Importante ressaltar, dessa forma, que a discussão na ação coletiva restringiu-se a questões preliminares, pois, quanto ao mérito, sempre se fez referência ao mandado de segurança coletivo supra indicado. 



    A questão que fica diz respeito ao fato de a listagem de filiados à associação juntada com a inicial da ação coletiva incluir vários classistas que não se aposentaram no período de 92 a 98, mas eram ativos na época. 



    Nesse ponto, observo que a sentença na ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos é do tipo genérico, sendo que a situação concreta de cada associado será verificada por ocasião da liquidação de sentença. É somente na fase de cumprimento ou de liquidação que o direito coletivo deve ser individualizado, identificando-se os legitimados para a execução individual oriunda de ação coletiva. 



    Assim, em que pese constar o nome do associado na listagem juntada com a inicial da ação coletiva, faz-se necessário primeiramente, verificar se tal associado é beneficiário do título executivo formado no mandado de segurança coletivo. 



    No caso concreto, a referência "a todos os associados da Associação autora" deve ser entendida como todos os associados que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e que são beneficiários da sentença transitada em julgado no mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva. 



    Dessa forma, embora o nome do exequente conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, uma vez que o exequente era juiz classista na ativa até 06/1996 e não se aposentou sob a égide da Lei 6.903/81. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306- 43.2016.4.01.3400. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite somente a título argumentativo, o fato é que teria ocorrido a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, por não serem aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. Com efeito, o presente cumprimento de sentença diz respeito a parcelas anteriores a 2001, as quais estão todas prescritas (prescrição quinquenal), tendo em vista que a ação coletiva ora executada foi ajuizada em 2016.” (e-doc. 103 - grifos acrescidos)



    9. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o deslinde da controvérsia se deu sob o ângulo estritamente legal e não a partir da Constituição da República. Considerado o quadro fático constante dos autos, assentou o Tribunal a quo que o exequente, a par de ter constado em lista anexada à petição inicial de ação coletiva, não preencheu as condições necessárias ao recebimento da parcela então deferida, considerado o próprio pedido da referida demanda, eis que não recebia proventos e não se aposentou “sob a égide da Lei 6.903/81”.



    10. Nesse cenário, não se tem violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. E mais, para se perquirir a respeito da veracidade dos argumentos lançados pelo recorrente e concluir-se de forma diversa do entendimento consignado pelo TRF da 4ª Região, seria necessária a análise da matéria fática e da legislação de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula da jurisprudência do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator